Tribunal: TJSP
Processo: 2217560-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
Agravo interno. Insurgência contra o indeferimento do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento. Recurso julgado por esta Câmara, ao qual se negou provimento. Falta superveniente do interesse recursal da agravante. Jurisprudência deste E. Tribunal. Recurso prejudicado.